Tribunal: STF
Processo: Rcl 8197
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CARGO EM 
   COMISSÃO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS 
   SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL 
   NÃO PROVIDO.
1. É competente a Justiça comum para processar e 
   julgar ações relativas a conflitos relativos a vínculo 
   jurídico-administrativo entre o Poder Público e seu agente.
2. 
   Irregularidade na contratação de servidores pode dar ensejo à 
   nulidade do contrato, com todas as consequências daí decorrentes,
   mas não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que 
   se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido.